Tribunal: STF
Processo: MS 40762
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo de Oliveira Tagliaferro, contra ato omissivo da Ministra desta Suprema Corte Carmén Lúcia, em razão da ausência de análise do pedido liminar formulado pelo impetrante, nos autos do MS nº 40.728/DF.
O impetrante narra que 
“ajuizou mandado de segurança perante esta Suprema Corte, instruído com prova documental pré-constituída e acompanhado de pedido liminar específico, voltado à suspensão imediata de ato judicial apontado como manifestamente ilegal, consistente na determinação de citação por edital em situação na qual o endereço do réu no exterior encontra-se previamente identificado nos autos, circunstância que, em tese, impõe a utilização de mecanismos formais de cooperação jurídica internacional.”
Sustenta, ainda, que a omissão jurisdicional qualificada compromete a efetividade do remédio constitucional em questão, uma vez que mantém hígidos os efeitos do ato impugnado sem qualquer controle judicial inicial.
Ao final, requer:

“1) DO PEDIDO LIMINAR 
1.1. Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, seja concedida medida liminar para determinar que a Autoridade apontada como coatora proceda à apreciação do pedido liminar formulado no mandado de segurança originário nº 40.728, sem apreciação desde 02/02/2026, no prazo que esta presidência entender adequado e urgente, assegurando-se a efetividade da jurisdição constitucional e evitando-se a perpetuação da omissão jurisdicional.
1.2. Que se reconheça, em sede de cognição sumária, a presença do fumus boni iuris consistente na omissão objetiva quanto à análise da tutela urgente e do periculum in mora qualificado decorrente da continuidade dos efeitos do ato impugnado e do risco de esvaziamento da utilidade prática do writ originário.
2) DAS PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS INICIAIS
2.1. A notificação da Autoridade apontada como coatora para que, querendo, preste as informações que entender pertinentes, nos termos do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09. 
2.2. A oitiva do Procurador-Geral da República, na forma do art. 12 da Lei nº 12.016/09.
2.3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, diante da hipossuficiência econômica do Impetrante, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 99 do CPC.
3) DO MÉRITO
3.1. Ao final, seja confirmada a medida liminar e concedida definitivamente a segurança, reconhecendo-se a omissão jurisdicional apontada e assegurando-se o direito líquido e certo do Impetrante à apreciação jurisdicional tempestiva do pedido liminar formulado no mandado de segurança originário.
3.2. Que fique expressamente consignado que a ordem ora postulada não implica interferência no conteúdo decisório da Relatoria, limitando-se a garantir o exercício efetivo da jurisdição mediante a prolação de decisão — seja ela concessiva ou denegatória — preservando-se integralmente a independência funcional da autoridade apontada como coatora.
4) DAS PROVAS
4.1. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela prova documental já pré-constituída.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional proferido por Ministro desta Suprema Corte. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
III – Não cabe recurso contra a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da Repercussão Geral. Precedentes.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 37.851-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/7/21);

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO INSUFICIENTES PARA INFIRMAREM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.  AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 37.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/10/20);

No caso específico destes autos, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é consolidado no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal. Anota-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTO ATO OMISSIVO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo ou comissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37732 AgR, Relator(a): Ministro Relator Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/-2021, DJe- 29/06/2021).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo ou comissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38617 ED, Relator(a): Ministro Relator Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022, DJe- 01-09-2022)

Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, evidencia-se o seu manifesto descabimento. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS DE MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”  (MS nº 38.646-AgR, Primeira Turma. Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/22). 

Por fim, anoto decisões monocráticas no mesmo sentido em situações assemelhadas à destes autos: MS nº 38.728/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/3/23; MS nº 39.136/DF, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 27/4/23, MS nº 39.149/DF, de minha relatoria, DJe de 5/5/23, v.g.
Ante o exposto, não conheço do presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente